Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43199544 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 114.739,99, referente aos créditos de ODAIR RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS ANDRE RODRIGUES DE SOUZA, ISAIAS DE SOUZA RODRIGUES, RUTE DE SOUZA RODRIGUES, AGRIPINA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ARICELIA FERREIRA GALDINO, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador